Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702342-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: THAIS DI GUIMARAES, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU RECORRIDO: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão da Presidência que não conheceu do Recurso Especial interposto. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que o agravo do art. 1.042 do CPC é recurso em cuja fundamentação, o recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que a decisão recorrida se amolda na previsão legal do seu cabimento, o que não é o caso dos autos, posto que a decisão que não conheceu do Recurso Especial, por ser manifestamente incabível não cabe Agravo em Recurso Extraordinário a teor do art. 1.042 do CPC. Ademais, o pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, haja vista incabível conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 59225495. Com efeito, registre-se que o Recurso Especial não conhecido não teve o condão de interromper o prazo recursal para manejo do correto recurso, operando, dessa forma, o trânsito em julgado em 16/05/2024. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal